Tribunal: TJMT
Processo: 1013125-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013125-40.2020.8.11.0000
Agravante: Etair Martins
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Etair Martins, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele oposta à Execução Fiscal n. 1001719- 06.2017.8.11.0007, promovida em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso.
O Agravante informa, em síntese, que foi demando em razão da multa ambiental contra si aplicada, em decorrência do Auto de Infração n. 104386/2007.
Sustenta que o crédito perseguido pela Fazenda Pública se encontra alcançado pela prescrição, ao argumento de que superado o prazo quinquenal, visto que o aludido auto de infração ambiental fora lavrado em 27/03/2007, ao passo que o correspondente processo administrativo fora decidido, apenas, em 15/05/2015.
Defende a incidência, também, da prescrição intercorrente, ao fundamento de que houve a paralisação do feito administrativo por período superior a três anos.
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a tramitação do feito executivo, até o julgamento do mérito deste Recurso, no qual pretende a reforma da decisão invectivada, para o reconhecimento da alegada prescrição do crédito tributário.
Aduz, outrossim, não possuir rendimentos suficientes ao custeio das despesas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento, de modo que pugnou fosse-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Na primeira ocasião em que analisado o Recurso, não identifiquei elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência arguida pelo Agravante, e, assim, determinei a sua intimação, a fim de comprová-la, advindo aos autos os documentos de id. 48286956 ao 48286970.
É a síntese. Decido.
Conforme consignado, pretende a Agravante a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que rejeitou a execução de pré-executividade por ele oposta ao feito executivo n. 1001719- 06.2017.8.11.0007.
Inicialmente, insta analisar o pedido pela concessão dos benefícios da gratuidade.
É cediço que o benefício da assistência judiciária gratuita deva ser concedido a todo cidadão e pessoa jurídica que, ao se socorrer do Poder Judiciário, demonstrar que não possui condições financeiras para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF.
Nota-se que o Agravante trouxe aos autos elementos suficiente à detecção do seu preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse pretendida, visto que demonstrou residir no Projeto de Assentamento Forquilha do Rio Manso, onde desenvolve atividades agropecuárias sob o regime de produção familiar, consoante declaração prestada pela EMPAER – Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (id. 48286970).
Com efeito, conclui-se de pronto pela hipossuficiência do Agravante, o que o torna apto ao benefício da gratuidade da justiça recursal, que desde logo defiro.
Passo à análise do efeito suspensivo vindicado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo pretendido, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Sabe-se que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC/2015.
Cumpre salientar que, em se tratando de multa ambiental, aplicada pelo Estado e/ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional, da pretensão punitiva, se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, já que as regras da Lei n. 9.873/1999 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos seguintes julgados em casos análogos, vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. [...] IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE. A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado. A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.” (AI 59435/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015).
Quanto ao termo inicial da prescrição, é cediço que este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata, sendo de rigor o destaque, no que tange à específica situação dos autos, que envolve multa por infração ambiental, das prescrições do verbete da Súmula 467, do STJ, que assim diz:
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
Com efeito, tem-se que, no caso da multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança tem início, somente, com o vencimento do crédito sem o correspondente e devido pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e, pois, enquanto não encerrado o processo administrativo, inerente à imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e, assim, não pode ser cobrado.
In casu, como afirmado pelo próprio Agravante, a conclusão do processo Administrativo se deu em 15/05/2015, e, consoante se extrai dos documentos que instruem o Recurso, houve a constituição da CDA em 26/04/2017 (id. 47096495) e a promoção da Ação Executiva em 27/06/2017 (id. 47107450). Logo, em tese, não evidenciado o transcurso do quinquídio prescricional.
Ao demais, pertinente à prescrição intercorrente, tal como anotado pelo Juízo de Piso, a princípio, não vislumbro a pronta demonstração da sua ocorrência, porque sequer juntados documentos referentes ao feito administrativo, o que não confere elementos suficientes à verificação quanto a, no caso concreto, ter havido, ou não, a prática de atos capazes de suspender ou interromper o lustro prescricional, o que mantém hígida a presunção da certeza e da liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa.
Nessa quadra, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos que o instruem e o objeto da ação de base, tenho que, in casu, a probabilidade do direito invocado neste Recurso não se mostra presente, sobretudo, porque a via estreita da exceção de pré-executividade não comporta produção complementar de provas, por se prestar à demonstrar questões de ordem pública e/ou reconhecíveis de plano.
Por tais considerações, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da probabilidade de provimento do recurso, circunstância esta que desautoriza a concessão da liminar recursal.
Ante o exposto, DEFIRO ao Agravante os benefícios da gratuidade, porém, INDEFIRO o efeito suspensivo por ele postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.